Tribunal: TJBA
Processo: 8036585-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036585-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS PEREIRA LIMA

Advogado(s)
:
JOSIMAR PINTO SANTOS

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. FRAUDE BANCÁRIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SUSPENSÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por beneficiário de prestação continuada (BPC/LOAS) contra decisão interlocutória que deferiu parcialmente o pedido de gratuidade de justiça e indeferiu a antecipação de tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário. O Agravante sustenta ausência de capacidade financeira e alega ter sido vítima de fraude em empréstimos consignados firmados sem sua anuência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão integral da gratuidade de justiça ao Agravante; (ii) determinar se estão presentes os pressupostos autorizadores da concessão da tutela antecipada de urgência para suspensão dos descontos no benefício previdenciário do Agravante, em razão de alegada fraude bancária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da justiça gratuita depende da comprovação de insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF/1988 e dos arts. 98 e 99 do CPC. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, podendo ser infirmada por outros elementos dos autos.

4.

Documentos constantes nos autos demonstram a condição de vulnerabilidade econômica do Agravante, inclusive com titularidade de benefício assistencial (BPC/LOAS) e declaração de imposto de renda compatível com situação de hipossuficiência, autorizando a concessão integral da gratuidade de justiça.

5.

Para concessão da tutela de urgência, exige-se a presença cumulativa da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), conforme art. 300 do CPC.

6.

Há verossimilhança na alegação de fraude, com documentação que evidencia a ausência de relação contratual entre o Agravante e os empréstimos em questão, incluindo boletins de ocorrência, extratos bancários, e divergências nos dados cadastrais dos contratos.

7.

O desconto de valores em benefício previdenciário de natureza alimentar compromete a subsistência do Agravante, pessoa idosa e em situação de vulnerabilidade, o que configura risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

8.

A reversibilidade da medida está garantida, uma vez que, caso comprovada a regularidade da contratação, os descontos poderão ser retomados posteriormente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação de titularidade de benefício assistencial (BPC/LOAS), aliada à declaração de hipossuficiência econômica, autoriza a concessão integral da gratuidade de justiça.

2.

A existência de indícios de fraude em contratos de empréstimo consignado, somada à natureza alimentar do benefício previdenciário e à reversibilidade da medida, justifica a concessão de tutela antecipada para suspensão dos descontos e proibição de negativação do nome do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 2º e § 3º, e 300; CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-BA, AI nº 8013380-07.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 10.08.2021.

TJ-CE, AI nº 0626704-22.2024.8.06.0000, Rel. Des. José Evandro Nogueira Lima Filho, j. 20.08.2024.

TJ-MT, AI nº 1017098-32.2022.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 07.02.2023.

TJ-BA, AI nº 8062161-89.2023.8.05.0000, Rel. Des. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, j. 08.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8036585-26.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
por
ANTONIO CARLOS PEREIRA LIMA

e Agravada
BANCO PAN S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso.

Salvador, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA